Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008201-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), ODAIR JOSE GONCALVES - CPF: 920.065.901-20 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ODAIR JOSE GONCALVES - CPF: 920.065.901-20 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi trazido aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional, consoante informações do Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008201-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Dener Felipe Felizardo e Silva, em favor de
ODAIR JOSÉ GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, por força de condenação não transitada em julgado (em fase de apelação criminal, neste Tribunal) e integraria grupo de risco da pandemia do COVID-19, pois
“possui problemas respiratórios, sendo asmático e está respondendo por crime não violento”.

Assim requer o relaxamento da prisão cautelar, ainda que mediante outras providências menos onerosas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 39690982 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 40071478 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 40220494 - Pág. 10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a revogação da prisão preventiva do Paciente, ante a pandemia do Covid-19, pois integraria grupo de risco.

Apesar da precária instrução do feito, é possível constatar que o paciente Odair José Gonçalves foi condenado, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da ação penal código no 77564,
a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por transportar num caminhão Scania 17 (dezessete) tabletes de maconha, com peso de 366 Kg (trezentos e sessenta e seis quilos). Além de ser reincidente, consoante se extrai da sentença.

A prisão preventiva foi imposta por ocasião do flagrante, e também mantida na sentença condenatória e na apelação criminal n. 0000513-31.2019.8.11.0030, neste último caso por decisão deste Relator, em 17/12/2019.

No que se refere especificamente ao pleito do writ, o juiz singular negou o pleito defensivo porque
“não se enquadra o condenado no rol taxativo do artigo 318 do Código de Processo Penal, dado que inexiste nos autos prova da efetiva necessidade do deferimento do pleiteado, tendo em vista que não ficou demonstrado que o detido encontra-se debilito por doença grave em que o ambiente prisional não é adequado para sua permanência (...)”

Também, neste habeas corpus, não foi trazido nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra, consoante informações do juízo
a quo, in verbis:

“informo que os estabelecimentos prisionais estão adequados de acordo coma as orientações fornecidas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para prevenção do COVID -19, assim não há que se falar em suposto contágio do novo coronavírus pelo paciente. Assim como, até presente momento, não há nenhuma informação de suspeita ou contágio do referido vírus no estabelecimento penal do condenado.”

Assim, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020